Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-89.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO À AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. NÃO COMPROVADA ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO DIREITO DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES AJUSTADAS (PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”). APELAÇÃO CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.
I. Celebrado contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo, com crédito de R$ 39.028,92, financiado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.399,79, sendo o vencimento da primeira em 20 de maio de 2022 (id 49311837).
II. Preliminares suscitadas em contrarrazões: a) rejeitada a de impugnação à gratuidade de justiça, porque os documentos colacionados pela parte recorrente se revelam, por ora, suficientes à comprovação dos requisitos à concessão da benesse (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o); b) rejeitada a de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso impugna meticulosamente os fundamentos da sentença.
III. Mérito. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
IV. Consoante entendimento sumular 382 do Superior Tribunal de Justiça: “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
V. A incidência de juros remuneratórios acima de um por cento ao mês não caracteriza abusividade, na medida em que o requerente não comprovou que o índice contratual teria exorbitado à média do mercado utilizada em idêntica espécie de operação durante o período de contratação.
VI. A capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário constitui matéria legalmente prevista, razão pela qual não há de se falar em abusividade no presente caso, notadamente porque teria sido previamente pactuada (Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, inciso I c/c STJ: súmula 539 e tema repetitivo 953).
VII. Inviável a alteração dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, em razão de a cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda), da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, dada a inexistência de comprovação de prática abusiva por parte da instituição financeira.
VIII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.